Tribunal: STF
Processo: ARE 1471975
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (fl. 7, Doc. 19):



    “PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NOVO JULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. PERCEPÇÃO DE PENSÃO POR MORTE SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. EXCLUSÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. ART. 11. IV, § 9ª, I, DA LEI 8.213/91. PROVIMENTO. 



    1. Os embargos de declaração são cabíveis quando há obscuridade, omissão ou contradição acerca de ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal, sendo adequados, ainda, para sanar erro material.



    2. O Superior Tribunal Justiça, ao dar provimento ao recurso especial interposto pelo INSS, determinou que esta Turma se pronunciasse sobre a "impossibilidade de se caracterizar como segurado especial trabalhadora rural que já recebe pensão por morte acima de um salário mínimo, nos termos do disposto no art. 11, VII, §§ 1º e 9º, I, da Lei 8.213/1991".



    3. O parágrafo 9º, I, do art. 11, IV, da Lei 8.112/91, exclui da condição de segurado especial o membro do grupo familiar que possua outra fonte de renda, exceto " benefício de pensão por morte, auxílio-acidente ou auxílio-reclusão, cujo valor não supere o do menor benefício de prestação continuada da Previdência Social ".



    4. Restou demonstrado nos autos que a demandante recebe pensão por morte desde 25.10.1994, em valor superior ao salário mínimo, o que afasta a condição de segurada especial, por imposição legal. 



    5. Embargos de declaração providos para dar provimento à apelação do INSS, julgando improcedente a pretensão.”



     



    No Recurso Extraordinário (Doc. 21), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MARIA FRANCISCA DE OLIVEIRA PEREIRA alega ter o acórdão recorrido violado os arts. 6º, caput; e 7º, caput, XXIV, da CF/1988, defendendo a inconstitucionalidade “do art. 11, § 9º, I, da Lei 8.213/91, que veda ao Segurado Especial o direito de aposentar-se pelo fato de perceber pensão por morte em valor infimamente superior ao mínimo, de forma que é imperioso que seja garantido a livre concomitância dos benefícios” (fl. 8, Doc. 21). 



    Ao final, requer o provimento do presente recurso, “para o fim de que seja afastado o parágrafo 9º, inciso I, do Artigo 11 da lei 8.213/91, e seja reconhecido o direito de a segurada especial aposentar-se concomitantemente com o recebimento de benefício de pensão por morte infimamente superior ao mínimo” (fl. 8, Doc. 21). 



    O Juízo de origem inadmitiu o RE mediante aplicação da Súmula 279/STF (Doc. 26).



    No Agravo (Doc. 29), a parte recorrente sustentou a inaplicabilidade da Súmula 279/STF e ofensa direta ao texto constitucional.



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Na presente hipótese, foram os seguintes os argumentos da parte recorrente a respeito da repercussão geral da matéria (fl. 5, Doc. 21):



    “Conforme leitura dos dispositivos legais acima mencionados, um dos requisitos para admissão do Recurso Extraordinário é a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, social, político ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos das partes envolvidas no litígio judicial, isto é, Repercussão Geral. 



    No caso dos autos, pleiteia-se a manifestação da Emérita Corte Suprema acerca de direito constitucional entabulado em nossa Carta Magna, a qual garante a Previdência Social a todos, a garantia de melhores condições sociais, bem como, não há de ser penalizada com a descaracterização de Segurada Especial, após anos árduos de trabalho na atividade agrícola, sendo seu principal meio de subsistência e de sua família. 



    A presente demanda guarda pertinência com a Repercussão Geral Jurídica, pois, existe plena violação aos art. 6º caput da Constituição Federal, assim como, art. 7º caput e art. 7º, XXIV, todos da Constituição Federal.”



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, foram os seguintes os fundamentos do acórdão recorrido para dirimir a presente controvérsia (fl. 2, Doc. 19):



    “No exame da questão, observa-se que, de fato, no despacho de indeferimento do pedido de aposentadoria na seara administrativa (id. 8250010.30944138, p. 73), consta como fundamento o fato de a requerente ser "beneficiária de pensão por morte, com valor superior ao salário mínimo vigente". 



    Sobre o tema, estabelece o art. 11, § 9º, I, da Lei 8.213/91: 



    […]



    Verifica-se, portanto, que a percepção de pensão por morte superior a um salário mínimo, como no caso em tela, afasta a caracterização de segurado especial. 



    Assim, conquanto os autos tenham sido instruídos com elementos de prova, considerados pelo acórdão embargado como início de prova material da condição de segurada especial da demandante, além da prova testemunhal acerca do trabalho da demandante da agricultura, existe vedação legal a que ela seja considerada segurada especial. 



    A condição de beneficiária de pensão por morte é reconhecida pela própria demandante, em depoimento pessoal ao juiz de primeiro grau, conforme destacado na sentença. Ademais, a apelação reproduz tela do CNIS onde consta que a apelada é beneficiária de pensão por morte desde 25/10/1994, em valor superior ao salário mínimo. 



    Diante do exposto, DOU PROVIMENTO aos embargos de declaração, para dar provimento à apelação do INSS, julgando improcedente a pretensão.”



    Trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    No mesmo sentido, o seguinte precedente do Plenário do STF:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. PENSÃO POR MORTE SUPERIOR A UM SALÁRIO MÍNIMO. CUMULAÇÃO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020.



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.309.785-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2021)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



     Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11), suspensa a exigibilidade em face da gratuidade da justiça.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente